Tribunal: TJES
Processo: 5001195-64.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001195-64.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PEREIRA HUGUINIM
RECORRIDO: ROBERVAL PASSOS AMARAL e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Marcelo Pereira Huguinim em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos contidos na exordial em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Aduz o autor, ora recorrente, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 02/03/2018 oportunidade em que sofreu colisão traseira em seu veículo ao parar no sinal, por responsabilidade dos recorridos. Ademais, tentou resolver o ocorrido de forma amigável, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido BRENO NICHIO AMARAL a indenizar o recorrente no importe de R$ 2.705,00 (dois mil setecentos e cinco reais) a título de danos materiais. Ademais, julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais por entender que o mero acidente automobilístico, sem maiores complicações, não gera dano moral indenizável.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença ora vergastada para que seja reconhecido seu pleito indenizatório por danos morais descrito na exordial.

Pois bem.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se que apenas o capítulo referente aos danos morais sofreu impugnação das partes, motivo pelo qual a responsabilidade pelo ocorrido e a condenação em danos materiais não são objeto do recurso. Quanto ao tema controverso, a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que, apesar de constatar a culpa exclusiva dos recorridos na ocorrência do sinistro ocorrido no dia 02/03/2018, a simples ocorrência de acidente automobilístico não caracteriza dano moral
in re ipsa
. Ademais, o recorrente não comprovou ofensa extrapatrimonial para além do dano material sofrido. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3.
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais
. 4.
A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.
5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.653.413; Proc. 2016/0193046-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/06/2018; DJE 08/06/2018; Pág. 1016) (Grifei)

...............................................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. DANOS EMERGENTES. PRESENTES. LUCRO CESSANTE. NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de batida na traseira do taxi de propriedade do apelante em 30 de julho de 2011.2.A parte apelada não logrou êxito em demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, uma vez que tão somente mencionou que o veículo estaria vendido para um terceiro há época do acidente, sem que demonstrasse a citada venda, além de ainda constar perante o DETRAN que o veículo seria de sua propriedade. 3. Dano emergente presente configurando a indenização por depreciação do veículo, ou seja, as suas avarias, as quais foram demonstradas pelo recorrente. 4.Os lucros cessantes, embora representem uma perspectiva, não podem ser presumidos, motivo pelo qual esses lucros não estão presentes diante da ausência de um lastro probatório mínimo que comprove que o valor citado realmente seria o que o recorrente deixou de lucrar pelos dias em que ficou parado. 5.
Os danos morais merecem ser rechaçados, já que a mera batida de trânsito, por si só, não configura um aborrecimento que extrapole a esfera da normalidade, inclusive pelo fato de não ter decorrido lesões físicas,
nem tampouco o recorrente ter demonstrado que procurou o recorrido para ser ressarcido de maneira amigável. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJAM; APL 0706808-72.2012.8.04.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 12/11/2018; DJAM 28/11/2018; Pág. 31) (Grifei)

Destaco que, em casos em que os danos morais não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que o autor, ora recorrente, não comprovou o dano moral sofrido, uma vez que não comprovou qualquer situação de abalo extrapatrimonial para além da colisão entre os veículos.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.